Tribunal: TJDFT
Processo: 0721674-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) PROCESSO: 0721674-60.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: ROSINETE DIAS MEDEIROS EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração (id. 19366768) opostos por ROSINETE DIAS MEDEIROS, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi obscura e que houve usurpação da competência da Corte Superior. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão desta Presidência não padece do aludido vício, pois o seu recurso apresentou erro grosseiro ao ser nominado indevidamente e não indicar o fundamento legal. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de id. 19366768. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033